Tribunal: TJSP
Processo: 1030016-16.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento de expedição de ofício à instituição financeira depositária para a transferência dos recursos relacionados à quitação de cota parte de imóvel, alvo de adjudicação compulsória, para conta judicial vinculada ao processo, com levantamento apenas depois de expedida e registrada a carta, deferida, na hipótese de frustração da medida, a execução do valor equivalente

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento de expedição de ofício à instituição financeira depositária para a transferência dos recursos relacionados à quitação de cota parte de imóvel, alvo de adjudicação compulsória, para conta judicial vinculada ao processo, com levantamento apenas depois de expedida e registrada a carta, deferida, na hipótese de frustração da medida, a execução do valor equivalente nos autos – Embargos acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos.